Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700138-13.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS ALEJANDRO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, sustentando que as provas produzidas ao longo da instrução são insuficientes a certificar, de forma induvidosa, a autoria do crime de tráfico de drogas. Defende que os depoimentos policiais não são suficientes para a formação de juízo de culpa, na medida em que os policiais não viram o acusado em movimentação típica de tráfico de drogas, não houve nem mesmo monitoramento para averiguar a denúncia anônima. Requer a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à autoria, os elementos carreados aos autos, Auto de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia (ID 42705403) e a prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e judicial, não deixam margem para a dúvida suscitada pela Defesa em sua insurgência. De plano, merece registro o teor do depoimento prestado pelo agente de polícia JOSÉ MAURÍCIO FERREIRA: “O local onde ocorreu os fatos há bastante tráfico de entorpecentes; fica em frente ao Bar Bucanas na quadra 4/6; nesse dia, foram fazer uma diligência para apurar essas denúncias que estavam ocorrendo no local; quando chegaram demorou questão de minutos para um Polo preto parar na esquina, onde estava Matheus; Matheus passou um objeto que parecia ser droga ao motorista do Polo preto, que passou dinheiro para Matheus; fizeram acompanhamento desse Polo para saber se era droga ou não; conseguiram fazer a abordagem do veículo; nele encontraram duas porções de cocaína; não se recorda, mas provavelmente o condutor do veículo estava sozinho; o motorista confirmou que comprou a droga com o indivíduo que estava em frente ao Bar Bucanas; o bar fica de uma lado da rua e ele comprou do outro lado, em uma esquina; disse que, no total, deu 40 reais; informou apenas as características do indivíduo; o vendedor estava com uma camiseta clara com várias estampas parecidas com coqueiros; o que mais chamou a atenção foi a calça, sendo ela preta com detalhes laranjas nas laterais; não deu tempo de fazer as filmagens; mal chegaram no local e os fatos já estavam sendo concretizados; primeiramente abordaram o usuário, e, posteriormente, voltaram até o local e conseguiram abordar o Matheus; com ele não foi encontrado nada de ilícito apenas uma quantia superior a 300 reais; pelo o que se recorda, Matheus preferiu ficar em silêncio; foi a primeira vez que teve contato com Matheus ou com o condutor do carro Polo; geralmente, o bar fica entreaberto com as grades fechadas; as pessoas compram o que querem e saem; não se recorda se o bar estava aberto nesse dia; Matheus estava do outro lado da rua, em comparação a esse bar, em uma esquina; em ato contínuo, perceberam que Matheus em 08/02/2023 06:50:04 havia escondido essa droga em uma lona vermelha onde encontraram mais 6 porções; os conduziram até a delegacia e os apresentaram à autoridade policial, que tomou as devidas providencias; as porções que foram encontradas com o condutor do veículo estavam condicionadas em um plástico; as poções que foram encontradas na lona estavam condicionadas da mesma forma e separadas em seis porções; se não se engana, todas as porções se tratava da mesma droga; sobre assumir a propriedade da droga, geralmente sempre negam ou preferem ficar em silêncio; não se recorda se Matheus explicou a origem do dinheiro; não se recorda se alguma das denúncias feitas foram dirigidas diretamente ao Matheus; são muitas denúncias relacionadas ao local; quando há alguma denúncia direcionada a alguém, fazem uma pesquisa para anexar no processo; nesse dia, na esquina ao lado do bar, tinham várias pessoas, por conta de ter uma pracinha; então várias pessoas ficam circulando pelo local” Em reforço, colha-se o testemunho de Venício de Souza Reis Júnior, agente de polícia, nos seguintes termos: “Tinham conhecimento que aquele local era ponto de tráfico de entorpecente; fizeram diversas prisões naquele mesmo local; no dia dos fatos, a diligência estava em uma viatura descaracterizada fazendo levantamento da área; quando chegaram no local, observaram o investigado Matheus colocando as mãos dentro do carro oferecendo/mostrando drogas e recebendo dinheiro; não se recorda qual o modelo do carro e nem a cor; o condutor do veículo saiu do local assim que recebeu a droga e entregou o dinheiro; os agentes seguiram o veículo e conseguiram abordá-lo; o usuário relatou que comprou duas porções de cocaína e pagou 40 reais por elas; localizaram as porções dentro do automóvel, no console do carro; a droga estava condicionada em um plástico transparente; admitiu que comprou e falou mais ou menos as características da pessoa que o vendeu; características essas que conferiam com as do investigado Matheus; lembra que Matheus estava com uma camiseta florida com detalhes de coqueiro; em seguida, retornaram e abordaram o Matheus no mesmo local que estava; no local aonde foi visto ele pegando entorpecente, em uma lona vermelha, tinha mais poções de cocaína; era entorno de 4 ou 6 poções maiores de cocaína; estavam acondicionadas no mesmo saco transparente; na busca pessoal, foi encontrado no bolso dele R$ 360,00; não se recorda se foi dado alguma explicação para esse dinheiro; não o questionaram sobre as drogas encontradas na lona, pois o viram pegando; não se recorda se foi falado algo a respeito do contato que teve com o condutor do veículo; não conhecia o Matheus ou o condutor de outra ocorrência; se não se engana o condutor do veículo estava só no momento da abordagem; o local onde ocorreram os fatos fica próximo à um bar; o bar estava funcionando no momento que os fatos aconteceram; já encontrou drogas acondicionadas da mesma forma, mas em outros locais e de outras pessoas; no local em questão não.” Os policiais, na condição de testemunhas juramentadas, confirmaram todos os detalhes em juízo. O acusado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio perante a autoridade policial e interrogado em juízo, negou os fatos, no entanto não indicou qualquer elemento capaz de descredibilizar as declarações dos agentes públicos. Depreende-se, portanto, que a abordagem do réu se deu de forma justificada. As denúncias anônimas dirigidas à autoridade policial deram ensejo ao monitoramento do local indicado, ocasião na qual restou identificada a movimentação suspeita do réu, que se dirigiu ao veículo do usuário Douglas, entregando a substância ilícita e recebendo o pagamento. Ademais, foram localizadas 06 porções de cocaína, nas proximidades, em local onde foi visto o réu pegando o entorpecente para repassar ao comprador. A despeito da inexistência de registro formal das denúncias anônimas deflagradoras do monitoramento, e conquanto não carreadas aos autos as imagens da referida diligência, a prova oral produzida em juízo é sólida e está em consonância com os elementos constituintes da materialidade. A testemunha Douglas do Prado Rezende (usuário), compareceu perante a autoridade policial e fez o reconhecimento do réu, nos seguintes termos: O traficante que vendeu a droga vulgarmente conhecida como cocaína, e que estava trajando uma camisa florida nas cores branca e preta, e calça preta com detalhe laranja, tendo o reconhecedor, COM ABSOLUTA SEGURANÇA E PRESTEZA, apontado a fotografia número 01 do suspeito MATHEUS ALEJANDRO GOMES DA SILVA. Malgrado haja a aludida testemunha se retratado, afirmando que somente fez o reconhecimento por pressão dos policiais, a versão apresentada em juízo encontra-se divorciada do conjunto probatório, não merecendo, portanto, maior crédito. Importante consignar que os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos (ID 45228386). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Precedentes. ... 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023